Tribunal: CARF
Processo: 10783.902469/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902469/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.384 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
37403.41986.171109.1.3.04-5874, transmitida eletronicamente em 17/11/2009, com
base em suposto crédito de IOF - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA,
oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902469/2012-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902469/2012-11

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 57,11.
Em 01/03/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de IOF, período de apuração 15/04/2008. Enfatiza que teria
direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada para o período.
Preliminarmente, alega nulidade da constituição do crédito tributário sob
argumento de que a transmissão eletrônica da declaração de compensação carece de
instruções precisas de como deve proceder o contribuinte, não existindo, inclusive,
campo específico que possa identificar a natureza do direito acautelador do crédito.
Para embasar seus argumentos cita renomados doutrinadores.
Argui que não existe razão para a não homologação da compensação, visto que
meros erros de preenchimento de declarações não podem ensejar a constituição de
crédito tributário. A declaração retificadora tem completa sintonia com os elementos
contábeis, assim como as folhas do Razão Auxiliar, todos anexados aos autos, sendo
que em nenhum momento foi analisada a veracidade das alegações à luz dos
elementos fiscais, da mesma forma não foijustificada a invalidação implícita da
declaração retificadora.
Logo a anulação do procedimento fiscal se justifica ainda em face do princípios
da legalidade e da verdade material, dentre os princípios gerais que norteiam o
processo administrativo fiscal.
Em face de todas as considerações expostas, requer a admissão manifestação
de inconformidade na forma legal (com atribuição de efeito suspensivo) e no mérito
que seja julgado nulo o crédito tributário então constituído e, ao fim, julgada
improcedente a ação fiscal, anulando-se em definitivo a exação ora impugnada.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender não comprovado através de documentos hábeis a origem do crédito
apurado pela Recorrente.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar
II.1 – Nulidade da constituição do crédito tributário
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902469/2012-11

A Recorrente alega nulidade do despacho decisório por falta de motivação e
cerceamento de defesa, reproduzindo ipis litteris as razões trazidas em sede de manifestação de
inconformidade.
A DRJ afastou o pleito da Recorrente com base nos seguintes fundamentos:
Cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de
defesa se a autoridade fiscal dispunha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização despacho decisório.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
O procedimento e homologação da declaração de compensação é privativo da
autoridade tributária e não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de defesa
no fato da fiscalização emitir o despacho decisório, da maneira como foi feita, se esta
dispunha dos elementos necessários e suficientes para a caracterização da
inexistência de crédito disponível para homologar a compensação pleiteada.
Verifica-se que o despacho decisório traz o motivo do não reconhecimento do
direito creditório e o devido enquadramento legal. No presente caso não foi negado a
contribuinte o direito de discordar da Decisão. De fato, com a apresentação da
manifestação de inconformidade, conhecida e ora analisada, foi dada à requerente a
oportunidade de defender-se, como, também, foi-lhe garantido o direito de ter suas
razões analisadas pelo órgão revisor.
A manifestação de inconformidade apresentada revela que a suposta
inadequada motivação do despacho decisório alegada pela requerente, não causou
qualquer prejuízo a sua defesa, já que esta teve a perfeita percepção do motivo que
levou ao indeferimento do crédito pleiteado.
Ademais, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, como dispõe o parágrafo 6°, do art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996, não
havendo, pois, necessidade de constituí-los mediante lançamento tributário.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, rejeitam-se a preliminar de nulidade argüida pela
interessada.
Sem reparos na decisão de piso, motivo pelo adoto suas razões para afastar o
pedido de nulidade suscitada pela Recorrente.
III - Mérito
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902469/2012-11

O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente diz que não existe razão
para a não homologação da compensação, visto que meros erros de preenchimento de declarações
não podem ensejar a constituição de crédito tributário. A declaração retificadora tem completa
sintonia com os elementos contábeis, assim como as folhas do Razão Auxiliar, todos anexados aos
autos, sendo que em nenhum momento foi analisada a veracidade das alegações à luz dos elementos
fiscais, da mesma forma não foi justificada a invalidação implícita da declaração retificadora.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis
a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pelo contribuinte, a
saber:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior
do que o efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se equivocado
nas informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou retificadora.
Apresenta demonstrativos no intuito de comprovar suas alegações.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente
de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega
das declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere
liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação
é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do
RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria
informado débito a maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o condão
de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera
de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902469/2012-11

Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada
por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo
que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado
em DCTF.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pela
contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a instruir
os autos como melhor convier à parte. Também não pode o aludido princípio ser
utilizado com o objetivo de suprir a deficiência probatória observada.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Em sede recursal, a Recorrente não trouxe documentos para comprovar seu direito e
contrapor a decisão, tampouco alegações capazes de demonstrar a origem do crédito apurado e,
principalmente vincular os documentos ao crédito que alega possuir. Vejamos as alegações:
A contundente prova consubstanciado nas retificadoras das DCTF's e nos
registros contábeis (fls. do diário auxiliar) ora anexadas aos autos, bem demonstram
a legalidade do procedimento adotado pela Recorrente, assim justificando a
procedência do presente recurso voluntário.
Com efeito, caberia a Recorrente primeiramente trazer alegações contundentes de
seu direito, apontando corretamente quais os motivos que geraram o pagamento a maior e, não
simplesmente carrear um único documento sem demonstrar sua correlação com o direito.
Ressalta-se que o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373
do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902469/2012-11

Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado) Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital